Tribunal: TJSP
Processo: 0000696-32.2018.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000696-32.2018.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante WILLIAN
RODRIGUES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000696-32.2018.8.26.0058 -Voto no 36119
2
Apelação Criminal no 0000696-32.2018 – Agudos (digital)
MMa Juíza de Primeira Instância: Dra. Ana Carolina Achôa Aguiar Siqueira de Oliveira
Apelante: Willian Rodrigues de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto no 36.119
Apelação. Lesão corporal. Violência doméstica. Autoria e
materialidade demonstradas. Dosimetria penal adequada. Recurso
improvido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença (fls. 119/123), que a ação
penal foi julgada procedente, condenado Willian Rodrigues de Oliveira, como
incurso no art. 129, § 9°, do Cód. Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção,
em regime aberto, concedido o sursis , pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante
condições previstas no art. 78, § 2o, do CP.
Apelou o réu (fls. 130/133). Pugna, em suma, pela absolvição, sob o
fundamento da insuficiência probatória.
Respondido o recurso (fls. 140/144), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 158/161).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 11 de março de 2018, por volta das 2h,
nas proximidades da Faculdade de Agudos (FAAG) , localizado na Avenida Marginal
Vereador Delfino Tendolo, na cidade e comarca de Agudos, Willian Rodrigues de
Oliveira, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de
N. D. M., sua ex-namorada, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de
ocorrência (fls. 3/4) e laudo de lesão corporal (fls. 22/23), bem como pelas demais
provas produzidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000696-32.2018.8.26.0058 -Voto no 36119
3
O acusado confirmou as agressões praticadas contra a vítima. Alegou
que ambos estavam exaltados, que a vítima teria desferido um tapa na cara e, em
reação, deu um empurrão nela, que caiu com a cara na guia. Disse que deixou de
prestar socorro por medo de ser linchado no local (fl. 36 e mídia).
A vítima N. D. M. declarou que estavam separados e, na data dos
fatos, em uma festa, percebeu que o réu estava alterado e resolveu ir embora. O
acusado foi atrás e pediu seu aparelho de celular, o que foi atendido. Ocorre que o
réu começou a apertar seu pescoço e, em defesa, desferiu um tapa nele. Em
seguida, perdeu os sentidos e, ao acordar, estava na UPA. A testemunha Cássia,
sua amiga, lhe disse posteriormente que o acusado lhe deu um soco e não
prestou socorro. Afirmou que o réu parou de lhe perseguir e pediu desculpas.
Atualmente encontra-se em outro relacionamento (fl. 10 e mídia).
A testemunha Cássia de Assumpção Ribeiro relatou que, na data dos
fatos, algo tinha acontecido e a vítima pediu para irem embora. No caminho, o
acusado chamou a vítima e permaneceu à distância, visto que o réu aparentava
estar bravo e a vítima chateada. Disse que percebeu quando o acusado fez
movimento de empurrar a vítima e, quando foi ver, a ofendida estava desacordada
e ensanguentada. O acusado saiu do local. Ressaltou que não viu a vítima agredir
o acusado e negou que estavam embriagadas (fls. 11/12).
Como se vê, a condenação do acusado era mesmo de rigor.
A versão apresentada pelo acusado, não merece credibilidade, pois,
além de isolada e pouco convincente, foi afastada, com segurança, pela prova da
acusação. Há que se considerar, a propósito, que, ainda que tenha sido a vítima a
ter lhe agredido primeiro, com um tapa, o acusado não fez uso moderado para
repelir, tanto que a vítima ficou inconsciente após a agressão.
Ademais, as declarações da vítima, em crimes desta espécie, têm
especial importância e são plenamente válidos para embasar o decreto
condenatório, especialmente, quando encontra respaldo nos demais elementos
probatórios, tal como ocorreu nestes autos, que guardam compatibilidade com a
prova oral da acusação e com as demais provas produzidas, como o laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000696-32.2018.8.26.0058 -Voto no 36119
4
lesão corporal (fls. 22/23).
Passo à análise da pena.
A pena-base foi fixada no patamar mínimo e, assim, mantida, ante a
ausência de circunstâncias modificadoras.
O regime prisional fixado para o eventual cumprimento da sanção
corporal, o aberto, é o mais brando.
Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por
restritivas de direitos, por se tratar de delitos praticados mediante violência e
grave ameaça.
Por fim, quanto ao sursis concedido, embora de questionável
vantagem para o apelante, não é possível afastá-lo, em recurso exclusivo da
defesa, sem pedido expresso neste sentido. Por outro lado, caso entenda que o
benefício não lhe é favorável, poderá recusá-lo.
Pelo o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.

FRANCISCO BRUNO
Relator